Tribunal: STF
Processo: ARE 1460478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 42, fls. 21-22):



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. COBERTURA FLORÍSTICA. PRAZO, MODALIDADE DE PAGAMENTO E MULTA DIÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A matéria atinente a indenização deve levar em conta o preço que mais se ajuste a aquele praticado no mercado, tudo com vistas a chegar-se à justa indenização, de que fala a Magna Carta, arts. 5°, XXIV e 182, § 3°.



    2. A r. sentença monocrática considerou, para a fixação dos valores de indenização, o valor médio das oito avaliações realizadas no curso do processo, realizadas por peritos judiciais e assistentes técnicos das partes, critério que se revela adequado no caso, tendo em vista que deve-se buscar a justa indenização. 



    3. Em se cuidando de imóvel rural improdutivo, descabida a avaliação da área de cobertura de floresta em separado da terra nua, providência que somente é admitida quando houver prova de atividade e exploração econômica das riquezas naturais.



    4. Já decidiu o Pretório Excelso que o depósito do valor da indenização contraria o disposto no art. 100, da Constituição Federal, de sorte que há se ficar restrita à parcela referida a terra nua, a ser paga em TDA's, observando as demais parcelas o regime dos precatórios, descabendo estabelecer multa diária pela inobservância do prazo para cumprimento da obrigação de pagar, imposta pela sentença. Daí porque a fixação do prazo de 30 dias pelo juízo monocrático é de ser mantido, apenas no que tange ao depósito dos aludidos títulos.



    5. A teor do entendimento cristalizado no verbete 618 da Súmula predominante no Excelso Pretório, os juros compensatórios são fixados no patamar de 12% ao ano e incidem a partir da imissão na posse. Atentando porém, para a circunstância de que esta ocorreu após a vigência da Medida Provisória 1.577, de 11.6.1997, devem ser calculados na base de 6% ao ano, desde então até 13.09.2001, quando publicada a decisão liminar concedida na ADI. 2.332/DF, que suspendeu os efeitos desta inovação legislativa, prosseguindo então, nos moldes sumulados.



    6. O termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações indiretas é 1° de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n.° 3.365/41, dispositivo aplicado às desapropriações em curso no momento em que foi editada a MP n.° 1.577/97.



    7. A verba honorária é fixada em 5% da diferença entre o valor ofertado e o determinado judicialmente, tendo em vista as peculiaridades do caso e observados os limites de 05,% e 5%, como previsto no artigo 1° do artigo 27 da Decreto-lei 3.365/41, redação da 1.997/2000, atualmente sob n° MP 2.183-56/2001. 8. Apelação do INCRA parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração por INSTITUTO NACIONAL DE 0 COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA (Doc. 46), foram parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo do julgado, apenas para esclarecer a incidência da multa diária sobre a obrigação de fazer correspondente ao depósito dos TDA’s. Eis a ementa do julgado (Doc. 48, fls. 9-10):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO TOCANTE A MULTA DIÁRIA - ACOLHIMENTO - OUTROS ARGUMENTOS - AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Reconhecida omissão no tocante à multa cominatória ser indevida, também na hipótese de atraso no depósito dos TDA's, o aclaramento se faz para asseverar que, em não se tratando de obrigação de pagar e sim de fazer, à evidência não se aplica o seu afastamento.



    2. No mais, Embargos com caráter nitidamente infringente objetivando o rejulgamento da causa em olvido à competência revisional das instâncias superiores.



    3. Mesmo para efeito de prequestionamento, a interposição de embargos de declaração, pressupõe a existência de quaisquer dos vícios apontados no artigo 535 do Código de Processo Civil, não se justificando, quando a matéria posta ao crivo do judiciário foi expressamente abordada, não estando o julgador obrigado a enfrentar cada uma das questões colocadas pelas partes, quando declina motivos suficientes para fundamentar sua decisão.



    4. Embargos parcialmente acolhidos.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INCRA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduzindo que o acórdão proferido nos embargos de declaração não suprimiu a omissão acerca do valor indenizatório apurado pela média das oito avaliações, ao invés daquele ofertado pelo recorrente (Doc. 54, fl. 8).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, caput, LV e XXIV; 100; e 184, caput, da CF/1988 ao fundamento de que “não pode (…) ser condenado ao pagamento de quantia para desmonte estabelecido de forma unilateral, em completa desobediência ao princípio constitucional e legal do contraditório” (Doc. 54, fl. 10). 



    Quanto aos juros compensatórios fixados em 12% ao ano a partir da imissão da posse, aduz que deveriam ser totalmente excluídos, ao fundamentos de que são indevidos nas desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária (Doc. 54, fl. 10). No ponto, sustenta que “ante as condições do imóvel demonstradas nos autos, o valor mais razoável para os juros compensatórios deveria ser de 1% ao ano” (fl. 16, Doc. 54).



    Quanto aos juros moratórios, afirma que “o seu termo final deve ser o depósito em juízo, de forma que não incidirão sobre a parcela da indenização já depositada” (fl. 18, Doc. 54). Acresce que “a correção monetária somente correrá por conta do INCRA até o depósito da respectiva porção, haja vista que a conta judicial em que os valores ficam depositados, tanto a oferta inicial quanto o futuro precatório, é atualizada monetariamente” (fl. 19, Doc. 54).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o acórdão está devidamente fundamentado, pois não houve ofensa ao 93, IX, da CF só pelo fato de o julgamento ter sido desfavorável ao recorrente; (b) quanto à alegação de descumprimento de lei federal, deve ser objeto de Recurso Especial; (c) a alegada ofensa à Constituição ocorreu apenas de forma reflexa; e (d) no mais, aplica-se o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 58).



    No Agravo, a agravante sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, e que a questão não envolve o exame de matéria fática (fl. 5, Doc. 61) 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo,



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Recurso Extraordinário merece parcial provimento, unicamente com relação à taxa dos juros compensatórios, após o julgamento da ADI 2332.



    No caso dos autos, trata-se de ação de desapropriação ajuizada em 15/9/1997 (Doc. 2), com sentença proferida em 15/1/2004 (Doc. 36). 



    O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença aos seguintes fundamentos (Doc. 42, fl. 9).



     



    “A r. sentença monocrática considerou, para a fixação dos valores de indenização, o valor médio das oito avaliações efetivadas no curso do processo e realizadas por peritos judiciais e assistentes técnicos das partes, critério que se revela adequado no caso, tendo em vista que deve-se buscar a justa indenização.



    De outro tanto insurge-se o INCRA contra a avaliação em separado da área de cobertura de floresta, pois, na hipótese dos autos, restou comprovado que a propriedade era improdutiva e o entendimento que prevalece acerca do ponto é no sentido de que sua avaliação só deve ser feita separadamente à da terra nua quando houver prova de atividade e exploração econômica das riquezas naturais. 



    Assim, a avaliação em separado deve ser descartada. Confira-se o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado: 



    […]



    Acerca do valor de indenização pelo desmonte, como bem salientado na sentença guerreada, é devido face a comprovação de que efetuados os gastos, não havendo impedimento a que se realize antes da determinação do juízo, que poderá arbitrá-los segundo o valor requerido. Neste sentido: 



    [...]



    Com relação à incidência de juros moratórios e compensatórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que aqueles devem observar o disposto no art. 15-B do Decreto-lei n° 3.365/41 e de serem estes últimos devidos mesmo quando se tratar de terra improdutiva, consoante jurisprudência a seguir colacionada: 



    […]



    Assim, os juros compensatórios fixados em alíquota de 12% ao ano nos termos da Súmula 618/STF, e incidentes a partir da imissão na posse, devem ajustar-se ao comandos da MP 1.577, de 11.06.1997, dado que verificada em 09.10.97, impondo-se redução ao patamar de 6% ao ano, até a publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF (13.9.2001), e a partir daí, naquele percentual de 12%. 



    O termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações indiretas é 1° de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto -Lei n.° 3.365/41, dispositivo aplicado às desapropriações em curso no momento em que foi editada a MP n.° 1577/97.



    […]



    ANTE O EXPOSTO, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo INCRA, reformando a r. sentença recorrida para: 1) excluir a indenização em separado da cobertura florística; 2) manter a determinação para depósito apenas no tocante aos TDAs relativos ao valor da terra nua, única parcela excluída do regime dos precatórios; 3) excluir a fixação de multa diária, posto que não se cuida de obrigação de fazer, quando seria pertinente, mas sim de pagar; 4) ajustar os juros compensatórios e moratórios e a fixação dos honorários advocatícios, consoante a legislação e jurisprudência colacionada.”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem acolheu-os em parte, sem efeito modificativo do julgado, apenas para acrescer ao voto condutor do acórdão embargado o esclarecimento acerca da incidência da multa diária sobre a obrigação de fazer correspondente ao depósito dos TDA’s. Confira-se os seguintes trechos desse acórdão (fl. 4, Doc. 48):



    “Com efeito, presente o silêncio relativamente a multa cominatória ser indevida, também na hipótese de atraso no depósito dos TDA's, o aclaramento se faz para asseverar que, em não se tratando de obrigação de pagar e sim de fazer, à evidência não se aplica o seu afastamento, passando, assim, a integrar o voto. 



    […]



    No mais, ausente qualquer vício a autorizar a reforma do julgado, uma vez que expressamente consignado que a sentença recorrida fixou o valor do desmonte com base nos gastos comprovados, não colhendo a alegada fixação unilateral diante da previsão legal acometendo o arbitramento ao juiz.



    Quanto a fixação do valor indenizatório pela média das oito avaliações ocorridas, indicado no corpo do mesmo voto como sendo o melhor método diante das circunstâncias do caso, manteve-se no ponto a sentença recorrida, que bem discorreu acerca da matéria restando evidente a mantença e a suficiência de seus fundamentos para tanto. 



    Também é certo que não existente qualquer contradição na referência ao art. 15-B do DL. 3365/41 e a inaplicabilidade do art. 15-A do mesmo diploma, exceto no tocante às desapropriações indiretas dado não ser a hipótese dos autos, conquanto também a elas aplicável. Neste passo o aresto embargado evidencia o afastamento das disposições contidas no art. 15-A e a incidência do preceituado no art. 15-B do referido decreto-lei, na linha do entendimento predominante na Corte Excelsa e no C. STJ. 



    Tendo em conta que o primeiro cânone acima limita a incidência dos juros compensatórios à diferença entre a oferta e o valor do bem fixado, na sentença, realidade econômica que a embargante denomina de base de cálculo, e considerando-se ainda que a mesma norma legal os considera indevidos no caso do grau de utilização da terra e de eficiência na exploração, iguais a zero (§ 2°), é certo que o alijamento dos seus efeitos ao caso concreto, por força da decisão liminar proferida na ADI. 2.332, implica em afirmar a incidência, destes juros sobre a totalidade do valor do bem, pois objetiva remunerar o proprietário pela inviabilidade de exploração do bem, donde que não colhe a apontada omissão quanto à matéria.



    Relativamente aos juros moratórios, nada dispondo o art. I5 -B quanto a sua limitação naqueles moldes do cânone precedente, ou seja, a diferença entre a oferta e a indenização, não estava o V. Acórdão adstrito a tal abordagem, incidindo também sobre a totalidade dos valores submetidos ao precatório. 



    Quanto ao termo final de ambos, nada dispondo o aresto embargado, incide o quanto determinado pela sentença: os moratórios até o efetivo pagamento, observando-se, por certo as limitações do art. 100 da lei maior, quanto ao cômputo até a expedição do precatório e uma vez implementado o pagamento dentro do termo constitucional, e os compensatórios até o resgate, salvo se a responsabilidade for transferida à instituição financeira depositária (Decreto n° 95.714/88: art. 3° § 1°).”



    O recorrente se insurge quanto (a) ao valor indenizatório apurado pela média das oito avaliações, que não teria sido abordado no julgamento dos embargos de declaração; (b) à sua condenação ao pagamento de quantia para desmonte estabelecido, que teria sido estabelecido de forma unilateral; (c) ao juros compensatórios que, no seu entender não seriam devidos nas desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária; (d) ao valor fixado para os juros compensatórios, que deveria ser de 1% ao ano; (e) ao termo final dos juros moratórios, que deveria ser o depósito em juízo, de forma que não incidiriam sobre a parcela da indenização já depositada; (f) quanto à correção monetária, que somente poderia ocorre por conta do INCRA até o depósito da respectiva porção.



    Sobre os itens acima, o Tribunal de origem consignou, respectivamente, que: (a) para a fixação do valor da indenização foi considerado o valor médio das oito avaliações efetivadas no curso do processo por peritos judiciais e assistentes técnicos das partes, critério tido por adequado. No julgamento do Embargos de Declaração, asseverou-se que não houve omissão quanto a esse ponto no acórdão embargado; (b) o valor do desmonte foi fixado com base nos gastos comprovados nos autos, e não de forma unilateral como alegado pelo recorrente; (c) a incidência dos juros compensatórios obedecem ao disposto no art. 15-B do Decreto-lei 3365/1941, e que esses são devidos mesmo tratando-se de terras improdutivas; (d) os juros compensatórios devem ser fixados em alíquota de 12% ao ano nos termos da Súmula 618/STF, e incidem a partir da imissão na posse, devendo ajustar-se ao comandos da MP 1.577, de 11/6/1997, uma vez que verificada em 9/10/1997, impondo-se redução ao patamar de 6% ao ano, até a publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF (13.9.2001), e a partir daí, naquele percentual de 12% (fl. 16, Doc. 42); (e) o termo final dos juros moratórios é a data do efetivo pagamento, observando-se, por certo as limitações do art. 100 da lei maior, quanto ao cômputo até a expedição do precatório e uma vez implementado o pagamento dentro do termo constitucional (fl. 5, Doc. 48); e (f) acerca da correção monetária, nada foi dito, nem no primeiro acórdão, nem no julgamento dos embargos de declaração.



    Acerca do itens “a” e “b” acima citados – valor indenizatório e relativo ao desmonte -, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL NECESSÁRIO AO ESTABELECIMENTO DE USINA HIDRELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI 2.332, declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”.



    3. Agravo interno parcialmente provido tão somente para assentar que a majoração dos honorários advocatícios na decisão agravada fica adstrita, quanto aos percentuais, ao disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo.” (ARE 1.284.090 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    Em acréscimo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.372.923-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2022)



    No que toca às letras “c” e “d” - incidência dos juros compensatórios e a taxa aplicável -, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta:



    Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a Medida Provisória 1.577/1997 é inaplicável por não ter sido convertida em lei no trintídio constitucional, devendo, portanto, incidir a Súmula 618/STF, nas desapropriações levadas a efeito até 11/6/1997, data da publicação da referida MP.



    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Justa indenização. 3. Redução do montante indenizatório. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 4. Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/97. 5. Inaplicabilidade da MP 1577/97 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. 6. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 419.827-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2007)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. Juros compensatórios de 12% ao ano. Matéria pacificada e sumulada nesta Corte.



    1. Os juros compensatórios em desapropriações devem ser fixados em 12% ao ano, conforme previsto na Súmula nº 618 desta Corte, não prevalecendo a redução prevista na Medida Provisória nº 1.577/97.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 612.339-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo “até” foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, DJe de 16/4/2019, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Aço direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade ; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Especificamente no que toca aos juros compensatórios em despropriações no período entre 11/6/1997 a 13/9/2001, na Rcl 10.682, DJe de 8/8/2014, o relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI esclareceu o que segue:



    “A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo de retratação, fixou os juros compensatórios em 6% ao ano para adequar seu entendimento à jurisprudência assentada no STJ, segundo a qual a Medida Provisória 1.577/1997, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriações de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11/6/1997, quando foi editada a MP, até 13/9/2001, data em que foi publicada, com efeito ex nunc, a decisão liminar do STF na ADI 2.332-MC/DF.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    Sobre os juros compensatórios relativos às desapropriações, esta Quarta Turma proferiu julgamento alinhado à Súmula n. 618 do STF, mantendo o percentual em 12% ao ano, em virtude da suspensão da eficácia da alíquota de 6% - prevista no art. 15-A do Decreto Lei n. 3.365/41 - pela ADIn n. 2.332/DF(ADI-MC 2332/DF, Tribunal Pleno, Relator Min. MOREIRA ALVES, DJ 05/09/2001. Todavia, de acordo com a posição pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser observada a alíquota de 6% ao ano para o período entre 11/06/1997, quando editada a Medida Provisória, e 13/09/2001, quando suspensa a sua eficácia pelo STF. Neste caso, a ação de desapropriação foi ajuizada em 13/10/1998, com imissão do Incra na posse do imóvel em 12/11/1998, fl. 96. Assim, em face da faculdade prevista no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, reposiciono o entendimento para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, no período de vigência da Medida Provisória 1.577/97, isto é, de 11/06/1997 a 13/09/2001, em conformidade com a orientação da Corte Superior.



    Assim, não procede a alegação de desrespeito à decisão proferida nos autos da ADI 2.332-MC/DF, pois o acórdão ora impugnado aplicou, em estrita obediência ao referido paradigma, a taxa de juros compensatórios devida em desapropriação no percentual de 12% ao ano a partir da publicação, em 13/9/2001, da mencionada decisão liminar, concedida, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999, com eficácia erga omnes e efeito ex nunc.”



    Assim, efetivamente, entre a data do início da vigência da MP 1.577 em 11/6/1997 e a data em que foi publicada a decisão liminar na ADIN 2.332 - 13/9/2001, a taxa dos juros compensatórios nas desapropriações são de 6% ao ano.



    No julgamento do mérito da ADI 2332, esta CORTE julgou constitucional a incidência do percentual de 6%. 



    Assim, a partir de 6/4/2019, data da publicação da ADI 2.332, a taxa aplicável ao juros compensatórios deve ser de 6% ao ano.



    No que tange à letra “e” - termo final dos juros moratórios, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos .



    Fixou-se também que a condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    Veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU